Tribunal: TJSP
Processo: 2032894-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Processual. Competência recursal. Demanda revisional de cédula de crédito bancário. Objeto do litígio que se refere estritamente à legalidade de cláusulas do financiamento em si, não havendo discussão sobre a cláusula adjeta de alienação fiduciária. Matéria afeta à Segunda Subseção de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo (11a à 24a, 37a e 38a Câmaras). Precedentes do C. Grupo

Ementa:
Processual. Competência recursal. Demanda revisional de cédula de crédito bancário. Objeto do litígio que se refere estritamente à legalidade de cláusulas do financiamento em si, não havendo discussão sobre a cláusula adjeta de alienação fiduciária. Matéria afeta à Segunda Subseção de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo (11a à 24a, 37a e 38a Câmaras). Precedentes do C. Grupo Especial de Direito Privado. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição a uma das C. Câmaras da 2a Subseção de Direito Privado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2032894-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante HENRIQUE
GALDINO
VIEIRA,
é
agravado
BANCO
PAN
S/A
(SUCESSOR
POR
INCORPORAÇÃO DA BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, com determinação de redistribuição. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032894-97.2020.8.26.0000 - Foro Central (Capital)- Voto no 16.004
2
Agravante: Henrique Galdino Vieira
Agravado: Banco Pan S/A.
Ag. Inst. no 2032894-97.20206.8.26.0000 45a Vara Cível do Foro Central (Capital)
Voto no 16.004
Processual. Competência recursal. Demanda revisional de
cédula de crédito bancário. Objeto do litígio que se refere
estritamente à legalidade de cláusulas do financiamento em si,
não havendo discussão sobre a cláusula adjeta de alienação
fiduciária. Matéria afeta à Segunda Subseção de Direito
Privado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo (11a à 24a, 37a e
38a Câmaras). Precedentes do C. Grupo Especial de Direito
Privado. Recurso não conhecido, com determinação de
redistribuição a uma das C. Câmaras da 2a Subseção de
Direito Privado.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida a fls.
15/17 deste instrumento (fls. 33/35 dos autos principais), que, no âmbito de demanda
revisional de cédula de crédito bancário, denegou pedido de gratuidade processual
formulado pelo autor.
Insurge-se esse último, reiterando, em síntese, a situação de
hipossuficiência e sustentando ademais que a contratação de advogado particular, bem
como a propositura da demanda no foro do domicílio da outra parte, não excluiriam o
direito ao benefício pleiteado. Bate-se, em conclusão, pela reforma da r. decisão agravada.
Em função da matéria, determinei a imediata remessa dos autos ao
julgamento virtual.
É o relatório.
Falta atribuição funcional a esta 29a Câmara de Direito Privado do
E. Tribunal de Justiça para a apreciação do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032894-97.2020.8.26.0000 - Foro Central (Capital)- Voto no 16.004
3
Com efeito, muito embora seja de sua competência material o
julgamento de recursos em demandas acerca de contratos de alienação fiduciária (art. 5o,
III.3, da Resolução no 632/2013), e de fato tenha havido negócio dessa ordem entre as
partes, o litígio não tem por objeto o pacto de alienação fiduciária em si mesmo, mas tão
somente a cédula de crédito bancário pactuada, com questionamento pelo autor da
legalidade de práticas contratuais diversas da instituição financeira; não há, repita-se,
qualquer questionamento sobre a garantia patrimonial oferecida de maneira acessória à
operação de financiamento do veículo.
Em tais condições, a competência é a rigor da 2a Subseção de
Direito Privado (11a à 24a, 37a e 38a Câmaras), nos termos da Resolução no 623/2013 do E.
Tribunal de Justiça de São Paulo, que confere a elas atribuição para o julgamento de
recursos em causas que versem sobre “ações relativas a contratos bancários, nominados
ou inominados” (cf. art. 5o, II.4).
Em torno da competência em tais casos da C. Segunda Subseção já
se posicionou o C. Grupo Especial de Direito Privado deste E. Tribunal:
“Conflito de Competência. Agravo de Instrumento. Demanda
revisional de contrato bancário. Financiamento de bem móvel. Ausência de
discussão sobre a alienação fiduciária em garantia. Matéria que se insere na
competência da Subseção de Direito Privado II (11a a 24a e 37a e 38a
Câmaras). Competência definida em razão da matéria a ser deduzida no
pedido inicial. Procedência. Competência da Câmara suscitada.” (Conflito de
Competência no 0129978-79.2013.8.26.0000, Rel. Des. Campos Mello, j.
24/10/2013). No mesmo sentido: Apelação no 0186262-10.2013.8.26.0000,
Rel. Des. Elliot Akel, j. 24/10/2013; Conflito de Competência no
0118555-25.2013.8.26.0000, Rel. Des. Gomes Varjão, j. 15/8/2013).
Ante o exposto, não se conhece do recurso, com determinação de
redistribuição a uma das C. Câmaras da 2a Subseção de Direito Privado.
FABIO TABOSA
Relator